Tribunal: TJMT
Processo: 0007818-39.2018.8.11.0018
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007818-39.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), JAIME WISKI (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – POSTERIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A superveniente extinção da ação executiva esvazia por completo os embargos à execução, decretando-lhes a perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

NU: 0007818-39.2018.8.11.0018

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JAIME WISKI

APELANTE:

MUNICÍPIO DE JUARA

RELATOR CONVOCADO: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por JAIME WISKI em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Juara/MT que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 0007818-39.2018.8.11.0018, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC (id. 100324959- fls. 18/25).

Assegura que foi expedida carta de citação ao executado a qual retornou sem que tivesse sido entregue ao destinatário e, posteriormente, determinada a citação por edital, a qual foi declarada nula. Novamente, buscada a citação do apelante, foi expedido mandado de citação, o qual retornou infrutífero, sendo determinada a citação por edital, sem que fossem realizadas quaisquer diligências para a localização do ora apelante previstas no artigo 256, §, do CPC. Também, requer que seja reconhecida a prescrição do débito tributário em execução.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação editalícia do executado, a prescrição do crédito tributário, e a condenação da apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública (id. 100324959 – fls. 28/35).

Contrarrazões apresentadas no id 100324959 – fls. 43/47.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO- MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação opostos por JAIME WISKI em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Juara/MT, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 0007818-39.2018.8.11.0018, distribuído por dependência com a execução fiscal n. 0002542-47.2006.8.11.0018, que julgou improcedentes os pedidos e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC (id. 100324959- fls. 18/25)

Eis o dispositivo da sentença combatida:

[...]

[...]. (Id. 100324959).

Aduz o apelante a nulidade da citação por edital pois não foram realizadas quaisquer diligências para a localização da execução, bem como a prescrição do crédito tributário.

Extrai dos autos em apenso n. 0002542-47.2006.8.11.0018 que foi ajuizada a ação fiscal do crédito tributário no valor de R$ 822,50 em decorrência do não recolhimento do IPTU.

No id. 91467381 dos autos em apenso que foi reconhecida a prescrição intercorrente do credito tributário, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
RECONHEÇO a prescrição intercorrente
,
EXTINGUINDO-SE
o processo
, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, fundamentando-se nos arts. 156 e 174, ambos do CTN e no art. 924, V, do CPC.

HAVENDO

penhora feita
, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de petição da executada).

Sem condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, em atenção ao disposto no artigo 26 da Lei nº. 6.830/80.

Após, a interposição deste recurso, a execução fiscal embargada foi extinta, com fulcro nos artigos 156 e 174 do CTN e artigo 924, V, do CPC.

Ora, a extinção posterior da execução fiscal deve ser considerada para o deslinde do presente feito, com fundamento no artigo 493 do CPC, uma vez que tornou prejudicada os embargos do devedor e a apelação em exame, por falta de interesse processual superveniente da apelante.

Em que pese ser autônomo os embargos à execução em relação ao processo executivo, a extinção da execução implica a perda do interesse processual na ação de embargos.

Assim, com a superveniente extinção da execução em face da prescrição intercorrente, esvazia-se por completo o objeto dos embargos. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO JULGOU PREJUDICADA A APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA QUE RESOLVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC/1973, DADA A SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, PELO SEU CUMPRIMENTO. INDEPENDENTEMENTE, DA NATUREZA AUTÔNOMA, OU NÃO, DOS EMBARGOS, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE ESTES SE TRATAM DE DEMANDA DESCONSTITUTIVA QUE OBJETIVA A IMPEDIR, MINORAR OU EXTINGUIR UMA EXECUÇÃO E DA QUAL, NÃO SE ORIGINAM DIREITOS NOVOS. A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, TODAVIA, ESVAZIA POR COMPLETO O ESPECTRO DOS EMBARGOS. SUA SUPERVENIÊNCIA ENSEJA A APLICAÇÃO DO FATO NOVO PREVISTO NO ART. 462 DO CPC/1973. RECURSO ESPECIAL DE SARITUR LTDA. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A discussão acerca da autonomia dos embargos à execução não altera a conclusão de que a superveniente extinção, pelo cumprimento, da obrigação que se estava a executar, esvazia por completo o objeto dos embargos.

2. Sabe-se que os embargos são, apesar de possuir natureza de ação autônoma, o meio de defesa no processo de execução. Tal ação, todavia, é desconstitutiva negativa, objetivando a impedir, minorar ou extinguir a execução, a qual, uma vez cumprida, extirpa a finalidade dos embargos do devedor.

3. Correta, portanto, a declaração de prejudicialidade da Apelação contra a sentença dos embargos, declarada pela Corte local, no acórdão recorrido.

4. Recurso Especial de Saritur Ltda. a que se nega provimento.”

(REsp n. 1.033.505/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

Diante do exposto, impõe-se declarar prejudicada a apelação interposta pelo embargante.

Com essas considerações,
julgo
PREJUDICADA
a apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022